Tribunal: TCU
Processo: 033.928/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Aida Gomes Magalhaes Ehbrecht,Bruna da Silva Bezerra contra o Acórdão 18.587/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelas Sras. Aida Gomes Magalhães Ehbrecht e Bruna da Silva Bezerra, contra o Acórdão 18587/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-as em débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência deste Acórdão às recorrentes, à Procuradoria da República no Estado do Ceará e aos demais interessados e responsáveis.